Tribunal: TJBA
Processo: 0500731-28.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500731-28.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: EDMARI DE JESUS SANTOS Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, JOAO RODRIGUES VIEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ERRO MATERIAL NO PROTOCOLO DO RECURSO NO SISTEMA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. SÚMULA 530/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0500731-28.2014.8.05.0229, que tem como parte Apelante, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, parte Apelada, EDMARI DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator